Tribunal: TJSP
Processo: 2115804-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
1. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Necessidade de comprovação da necessidade do benefício. Ausência de elementos de convicção para a concessão da gratuidade. Precedentes. Indeferimento preservado.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
1. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Necessidade de comprovação da necessidade do benefício. Ausência de elementos de convicção para a concessão da gratuidade. Precedentes. Indeferimento preservado.
2. Diferimento das custas processuais. Impossibilidade. Matéria objeto da lide que não encontra acolhida nas hipóteses constantes da Lei Estadual n. 11.608/03. Impossibilidade de ampliação do rol, segundo entendimento adotado por esta Câmara. No mais, exigência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira, mesmo que parcial. Inteligência do artigo 5o, caput, da lei de regência. Carência de elementos materiais a fundamentá-la, ratificando a impossibilidade de deferimento da benesse.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115804-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA., são agravados CARLOS DOS
SANTOS, MARGARETE SANTOS SOUZA, SIMONY SANTOS, NATALI S.
DOS SANTOS, ARTUR DOS SANTOS e RAPHAEL DIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115804-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2115804-84.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda.
Agravados: Carlos dos Santos e outros
Voto n. 47.190
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
PERDAS E DANOS.
1. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Aplicação da Súmula
481 do STJ. Necessidade de comprovação da necessidade
do benefício. Ausência de elementos de convicção para a
concessão da gratuidade. Precedentes. Indeferimento
preservado.
2. Diferimento das custas processuais. Impossibilidade.
Matéria objeto da lide que não encontra acolhida nas
hipóteses constantes da Lei Estadual n. 11.608/03.
Impossibilidade de ampliação do rol, segundo entendimento
adotado por esta Câmara. No mais, exigência de
comprovação idônea da momentânea impossibilidade
financeira, mesmo que parcial. Inteligência do artigo 5o,
caput, da lei de regência. Carência de elementos materiais a
fundamentá-la, ratificando a impossibilidade de deferimento
da benesse.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 380 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Artur Pessoa de Melo Morais, que, nos autos de ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse e perdas e danos, indeferiu o
pedido de assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115804-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 414 do
principal).
Busca a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/12 a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do
CPC. Afirma que vinha custeando as despesas processuais, no entanto,
em virtude da pandemia, houve substancial alteração em sua situação
financeira, com a suspensão das atividades essenciais, inclusive da
comercialização de imóveis. Aduz, ainda, que foi decretada a
indisponibilidade
de
bens
na
ação
civil
pública
1011451-85.2018.8.26.0224, sofrendo, ainda, o arresto de ativos
financeiros em ação cautelar fiscal. Sucessivamente, requer o
diferimento do recolhimento das custas.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É O RELATÓRIO.
2. Nada a prover, preservando-se a r. decisão recorrida.
Nada obstante reconheça-se a possibilidade de concessão da
gratuidade às pessoas jurídicas, conforme previsão do artigo 98 do
Código de Processo Civil, imperiosa a comprovação da
hipossuficiência, nos termos do enunciado pela Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Ainda que se admita a realização do pedido de gratuidade a
qualquer tempo e grau de jurisdição, não se pode olvidar que, no caso
dos autos, o pedido já foi formulado nesta fase processual e indeferido,
conforme decisão mantida nesta instância no julgamento do Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115804-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Instrumento no 2172099-49.2017.8.26.0000.
Deste modo, a renovação do pedido depende de
comprovação de situação superveniente de necessidade, a qual não
restou caracterizada.
Sustenta a agravante que, em virtude da grave crise
financeira instalada em decorrência da pandemia da COVID-19, bem
como da suspensão das atividades não essenciais, faz jus à concessão do
benefício.
Entretanto,
olvidou-se
a
agravante
de
comprovar,
especificamente, o impacto financeiro alardeado em sua situação
econômica, limitando-se a invocar dados genéricos sem relação direta
com a sua atividade.
Ademais, a alegada impossibilidade de funcionamento em
virtude do decreto de quarentena no Estado de São Paulo não restou
demonstrada, observando que a construção civil foi considerada como
serviço essencial, nos termos do art. 2o, § 1o, “5”, do Decreto Estadual no
64.881 de 22/03/2020 e do inciso LIV, § 1o, do artigo 3o do Decreto
Federal no 10.282 de 20/03/2020.
O novo decreto de indisponibilidade patrimonial, bem
como a determinação de arrestos e bloqueios judiciais é situação com a
qual a recorrente já convive há muitos anos e ainda assim continua em
atividade, motivo pelo qual não indica piora de suas condições
financeiras.
Portanto, não havendo presunção da declaração de
hipossuficiência e ausente pronta demonstração da real situação ou das
dificuldades financeiras da pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento da
benesse, consoante precedente desta Câmara: “AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115804-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Assistência Judiciária. Pessoa
jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos
de convicção para a concessão da gratuidade. Precedentes.
Indeferimento preservado. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2087843-76.2017.8.26.0000, de minha Relatoria).
No mais, inadmissível o pedido de recolhimento diferido
das custas processuais.
Diante das hipóteses expressamente elencadas pelo artigo
5o da Lei Estadual no 11.608/03, é evidente que os agravantes não fazem
jus ao diferimento da quitação das custas do processo, uma vez que a
matéria tratada na ação não está elencada nas situações legais passíveis
de prorrogação de seu pagamento, cujas exceções estão previstas
numerus clausus no dispositivo em questão. Em caso semelhante já
decidiu esta Colenda Câmara: “Agravo de instrumento Diferimento
do pagamento das custas. Impossibilidade. Rol taxativo que não
comporta exegese ampliativa. Jurisprudência. Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento n. 0302119- 75.2011.8.26.0000, Des. Beretta
da Silveira).
Ainda que assim não fosse, e se entendesse que a norma
legal engloba a possibilidade de diferimento na espécie, o panorama
decisório restaria inalterado: o artigo 5o, caput, da lei tratada é claro ao
exigir comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira
para a concessão do benefício. Desta feita, cumpria aos agravantes
demonstrar e não meramente alegar tal impossibilidade financeira, de
modo que, pelos mesmos fundamentos já aventados, resta difícil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115804-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
quase impossível a autorização de recolhimento do tributo a posteriori.
3. Diante de todo exposto, impõe-se a preservação da r.
decisão recorrida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator